Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. MULTA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Deve ser aplicada a benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando o acusado é primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, o que se vislumbra no caso.
2. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma.
3. Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e o réu primário, sem maus antecedentes, possibilita-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.